Tribunal: TJBA
Processo: 8001075-83.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001075-83.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CINTIA PIMENTEL DOS ANJOS

Advogado(s)
:
IVANILTON SANTOS DA SILVA JUNIOR, GUILHERME TEIXEIRA DE OLIVEIRA, JOSE OTAVIO DE SANTANA SILVA

AGRAVADO: MANOEL COSTA MAGNAVITA e outros

Advogado(s)
:
ADEILSON AMANCIO DOS SANTOS, LORENA VELOSO FRANCA

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO DE EX-CONVIVENTE SOBRE O ÚNICO IMÓVEL RESIDENCIAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PONDERAÇÃO ENTRE O DIREITO CONSTITUCIONAL À MORADIA E O INTERESSE MERAMENTE PATRIMONIAL DOS HERDEIROS. SITUAÇÃO FÁTICA PECULIAR DE FIXAÇÃO DE RESIDÊNCIA PELA AGRAVANTE POUCOS DIAS ANTES DO ÓBITO DO DE CUJUS. PROTEÇÃO PROVISÓRIA DA POSSE ATÉ O JULGAMENTO FINAL DA LIDE. PREVALÊNCIA DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA E CONCEDER A TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL, ASSEGURANDO À AGRAVANTE O DIREITO DE PERMANECER NO IMÓVEL ATÉ O JULGAMENTO FINAL DA AÇÃO PRINCIPAL.

I.
Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Agravante em face de decisão interlocutória que, no bojo de Ação Declaratória de Reconhecimento de União Estável Post Mortem, indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência visando assegurar o direito real de habitação sobre o imóvel que servia, ainda que recentemente, de residência para a Agravante após o falecimento do companheiro.

A decisão recorrida considerou a ausência de probabilidade do direito, entendendo que medidas de cunho patrimonial, como o direito de habitação, demandam o prévio e definitivo reconhecimento judicial da união estável.

II.
Questão em discussão

a.
Verificação da probabilidade do direito autoral e do perigo de dano em fase de cognição sumária.

b.
Relevância do lastro probatório inicial apresentado para fins de concessão de tutela de urgência.

c.
O conflito entre o Direito Fundamental à Moradia da suposta companheira sobrevivente e o interesse sucessório, dominial ou possessório dos herdeiros do de cujus em sede de juízo provisório.

III.
Razões de decidir

Ainda que as alegações dos Agravados levantem sérias dúvidas quanto à caracterização de uma união estável plena nos termos legais, notadamente no que tange ao elemento subjetivo da intenção de constituir família e a publicidade do relacionamento, a Agravante logrou demonstrar indícios de coabitação, ainda que iniciada em circunstâncias singulares e pouco antes do falecimento.

O imóvel em questão foi adquirido em março de 2023 pelo de cujus (ID 56231877). A Agravante afirma ter se mudado definitivamente em setembro de 2023. Não se nega que a Agravante reside no local atualmente, o que é confirmado, inclusive, pela Notificação Extrajudicial de Desocupação enviada pelos Agravados (ID 68688989), datada de novembro de 2023, logo após o óbito.

Nestas condições, o requisito do periculum in mora está sobejamente demonstrado.

A manutenção da decisão agravada, que nega a tutela de urgência, implica a possibilidade de despejo coercitivo e imediato da Agravante do imóvel que lhe serve de moradia.

O risco de perda da residência é um dano social e existencial grave, afetando diretamente a dignidade da pessoa humana e o direito social à moradia, assegurado pelo art. 6º da Constituição Federal. O direito à moradia, em sua natureza fundamental, goza de primazia e urgência que não podem ser postergadas ou mitigadas em face de um litígio patrimonial cuja resolução é lenta e que demanda profunda instrução.

A despeito da complexidade e das contradições probatórias levantadas pelos Agravados, que embora sejam relevantes e merecem a devida consideração na análise meritória da ação principal, a incerteza jurídica sobre a união estável não pode justificar que a Agravante, que de fato fixou residência no local, seja sumariamente desalojada, com risco de graves consequências sociais e pessoais.

O ônus de aguardar a instrução processual, necessária para a comprovação cabal da união estável, deve recair sobre o interesse patrimonial dos herdeiros, e não sobre o direito existencial e fundamental à moradia da Agravante. A manutenção da posse pela Agravante, neste momento, tem o condão de preservar a estabilidade da situação fática, o que se alinha com a função social da posse e com os princípios basilares do Direito de Família, protetivos da parte mais fraca na relação jurídica em discussão.

Nestas condições, e considerando a necessidade de conceder uma resposta jurisdicional que harmonize os princípios processuais da celeridade com os direitos fundamentais em questão, a manutenção da Agravante na posse do imóvel até o trânsito em julgado da Ação Declaratória de Reconhecimento e Dissolução de União Estável Post Mortem é a solução mais equânime e prudente.

IV.
Dispositivo e tese

Tese de julgamento: "O risco de privação de moradia da suposta companheira sobrevivente, em fase de Ação de Reconhecimento de União Estável Post Mortem, configura periculum in mora apto a justificar a concessão provisória da tutela de urgência para permanência no imóvel, dada a prevalência do direito social à moradia em contraposição ao interesse meramente patrimonial dos herdeiros até a instrução final do processo."

Dispositivos relevantes citados: Art. 300, caput, do Código de Processo Civil; Art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil; Art. 6º da Constituição Federal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001075-83.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante CINTIA PIMENTEL DOS ANJOS e como agravado MANOEL COSTA MAGNAVITA e outros.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora.